Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010097-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA - CPF: 733.812.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE DOCUMENTO FALSO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – REMIÇÃO PELO TRABALHO E ESTUDO - PEDIDO MINISTERIAL DE INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INSTITUTO DA REMIÇÃO - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DO ESTUDO - ATESTADOS SUBSCRITOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E OUTROS PROFISSIONAIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

- JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000).

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010097-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000444-12.2009.8.11.0042), que remiu 129 (cento e vinte e nove) dias da pena do agravado JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, decorrente de condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de documento falso, associação criminosa, resistência e três
roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas,
unificadas em 61 (sessenta e um) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, art. 304, art. 288, art. 329, art. 157, § 2º, I e II, todos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência”.

Pede provimento para que seja revogada
“a remição pelo trabalho e estudo com base apenas nos atestados juntados”
(ID 129449685).

O
agravado pugna pelo desprovimento (ID

129449689).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 129449692).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal - cumprimento de pena unificada pelo agravado de 45 (quarenta e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - atualmente em regime fechado - remanescendo o cumprimento de 35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de pena privativa de liberdade - reeducando condenado pelos crimes tipificados pelo artigo 157, §2º do Código Penal (roubo majorado) por várias vezes, inclusive, c/c artigo 2º, §2º e §4º, inciso III e V da Lei nº 12.850/2013 e artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso) - agravante requer a reforma da decisão para o indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho e estudo exercidos pelo apenado - com razão o recorrente - apresentação de Atestados de Trabalho e de estudo subscritos pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstram a carga horária laboral e educacional, nem ainda, o tipo de ensino realizado pelo apenado - documentos, embora idôneos, não apresentam informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho e os dias efetivamente trabalhados e de estudo - inteligência dos artigos 33 e 126, §1º da LEP - necessidade de apresentação de registro/folha de frequência - precedentes judiciais - Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

135988182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.5.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 129 (cento e vinte e nove) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...]. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:[...].

Em contrapartida, ‘Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.’ (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 367 dias inéditos, no período de agosto/2019 a setembro/2020, o que lhe dá o direito a remição de 122 dias, bem como, estudou 85 horas/aula, oportunizando o direito a remição de 07 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 129 dias de pena do(a) recuperando (a) João Carlos de Oliveira, em face dos 367 dias trabalhados e das 85 horas/aula estudadas [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 129449686)

Pois bem.

De fato, o agravado trabalhou 367 (trezentos e sessenta e sete) dias, nos meses de agosto2019/2017 a setembro/2020, equivalente a 122 (cento e vinte e dois) dias de remição [1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho], e estudou 85h (oitenta e cinco (oitenta e cinco horas), o que lhe confere 7 (sete) dias de remição, nos termos do art. 126, I e II, da LEP.

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 29.7.2022).

No caso, infere-se do
“Atestado de Trabalho”
e do
“Atestado de Remição de Pena pelo Estudo”
, subscritos pelos assistentes prisionais Windsor Robson Geraldes [matricula nº 10282] e Carlos Alberto Ferreira [matrícula nº 251923], coordenadora pedagógica da unidade prisional Rozelvira Serpa de Salles[ matrícula nº 4990] e diretor da Penitenciária Central do Estado Agno Sergio Silva Ramos [matrícula nº 909681], que o agravado trabalhou em
“serviços gerais – Shelter”
[de agosto/2019 a março/2020] e
“serviços gerais – unid. Móvel”
[de abril de 2020 a setembro /2020], além de ter estudado na
“Escola Nova Chance”,
Turma do
“2º segmento”
, no período vespertino, modalidade presencial, durante o ano de 2019 (SEEU NU 0000444-12.2009.8.11.0042).

Com efeito, os atestados de trabalho e estudo subscritos pelo diretor do estabelecimento prisional, juntamente com a pedagoga e os assistentes prisionais, são documentos idôneos para comprovar as atividades laboral e educacional para fins de remição, sobretudo por terem sido confeccionados por profissionais que gozam de fé pública (TJMT, AGEXPE NU 1014035-33.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.9.2021; AGEXPE NU 1005305-96.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.7.2022).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Assim sendo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022